Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706861-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CHRISTIANE ALVES BASTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo nem a causa de pedir correspondente. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora